Tribunal: TJDFT
Processo: 0736522-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736522-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS AGRAVADO: IVO ILARIO RIEDI, WANDA INES RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVAN CARLOS RIEDI, IVO ILARIO RIEDI FILHO REPRESENTANTE LEGAL: WANDA INES RIEDI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão da tutela de urgência, interposto por LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0720511-42.2019.8.07.0001, em que litiga com IVO ILÁRIO RIEDI, WANDA INÊS RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVAN CARLOS RIEDI e IVO ILÁRIO RIEDI FILHO, não acolheu o pedido para delimitar o objeto da perícia (ID 105065580, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30726882), o agravante alega que em 2019 ajuizou a ação com a intenção de receber o restante do pagamento referente à venda do imóvel denominado “Fazenda Águas Claras”. O agravante sustenta que o contrato promovido entre as partes, iria vender a integralidade do imóvel mediante o pagamento de 169.000 sacas de soja; entretanto, só recebeu 84.000 sacas. Afirma que durante toda a tramitação do feito, os agravados buscaram se esquivar de suas obrigações, alegando que o pagamento já foi efetuado. Assegura que a decisão agravada, ao indeferir o pleito, causou-lhe grave dano processual, pois lhe impôs o rateio dos honorários periciais. Destaca os artigos 95 e 347, § 1o, do Código de Processo Civil. Ao final, pede que lhe seja concedida tutela de urgência suspendendo a decisão que indeferiu o pleito do Agravante e determinou o imediato depósito dos honorários periciais por ele questionados; no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 30726885). Intimado para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso, o agravante formulou suas razões no ID 31260095. Relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada, não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não possam aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação, não sendo essa, porém, a hipótese dos autos. Não se trata, com efeito, de questão urgente que permita a mitigação da norma, pois não se afigura a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Acrescente-se, ainda, que, embora toda decisão judicial seja suscetível de causar algum prejuízo à esfera jurídica de uma das partes, nem toda lesão é capaz de produzir efeitos deletérios imediatos e irrevogáveis a desafiar a pronta apreciação por esta instância recursal. Assim, considerando que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator